Tribunal: TJBA
Processo: 0302975-66.2014.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: Apelação Criminal n.º 0302975-66.2014.8.05.0146 Órgão: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Juazeiro Processo de Origem: 0302975-66.2014.8.05.0146 Apelante: Ademilton Jorge Souza Defensor Público: Wesclei Amicés Marques Pedreira Apelado(a): Ministério Público do Estado da Promotor(a) de Justiça: Raimundo Moinhos Procurador(a) de Justiça: Ulisses Campos de Araújo Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO (CP, ART. 121, §1º). DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IDONEIDADE. MANUTENÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL DE HOMICÍDIO. AFASTAMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA FRAÇÃO DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE 1/3. DETRAÇÃO RECONHECIDA. ALTERAÇÃO DO REGIME PARA ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Juazeiro que condenou o apelante à pena de 07 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio privilegiado (art. 121, §1º, CP). II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime foi devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se a fração mínima de 1/6 para a redução do homicídio privilegiado foi corretamente aplicada; (iii) determinar se é cabível a detração da pena e a alteração do regime para o aberto. III. Razões de decidir 3. A valoração negativa das circunstâncias do crime é válida quando o modus operandi do delito expõe terceiros a risco concreto, evidenciando maior reprovabilidade da conduta e transcendendo o resultado típico. 4. A juventude da vítima, isoladamente considerada, não legitima a exasperação da pena-base no crime de homicídio, impondo-se, portanto, o afastamento da valoração negativa das consequências do delito. 5. A fração redutora de 1/6 (um sexto) para o homicídio privilegiado não foi fundamentada de forma idônea, impondo-se a aplicação da fração máxima de 1/3 (um terço). 6. A detração da pena, com o período de prisão cautelar de mais de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, é reconhecida, permitindo a alteração do regime prisional para o aberto. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A valoração negativa das circunstâncias do crime é legítima quando o modus operandi revela risco concreto a terceiros. 2. A valoração negativa das consequências do crime exige fundamentação concreta, não se admitindo a mera referência à juventude da vítima. 3. A escolha da fração redutora no homicídio privilegiado deve ser motivada, impondo-se, na ausência de fundamentação, a adoção do patamar máximo. 4. A detração da pena pode ensejar a modificação do regime inicial. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 42, 59 e 121, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 825.873/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11.09.2023, DJe 15.09.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0302975-66.2014.8.05.0146, em que figura, como Apelante Ademilton Jorge Souza e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator